Tribunal: TJDFT
Processo: 0739609-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Orbitando a controvérsia em torno de relação de consumo, cabível e adequada a inversão do ônus operada na origem decorrente da hipossuficiência probatória da agravada, à exegese do disciplinado no art. 6o, VIII, do CDC, porquanto constatada casuisticamente a relação de domínio da informação por parte do prestador de serviços (assimetria informacional), justificando a distribuição dinâmica do encargo probatório no particular.
2. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.